Tribunal: TJMT
Processo: 1025647-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025647-31.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), A. L. RIBEIRO - ME - CNPJ: 21.273.625/0001-05 (EMBARGANTE), JUIZO DA 9a VARA CIVEL CA COMARCA DE CUIABA (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), ODECIO LUIZ PERALTA - CPF: 175.285.678-33 (ADVOGADO), ANDREA MARIA WOLF - CPF: 849.503.159-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEPCIONALIDADE DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 919 DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA – VIABILIDADE DO INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO FATO DA EMPRESA AGRAVANTE ESTAR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGOS DE LEI 11.101/2005 – VÍCIO INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PREQUESTIONADA – EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) Nos termos do artigo 919, §1o do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. O simples fato de o crédito estar, em tese, com previsão de pagamento no plano de recuperação judicial da devedora principal não autoriza, por si só, a concessão do efeito pretendido, uma vez que com a recuperação judicial não há supressão de garantias, nos termos da Súmula 581 do STJ. (N.U 1010313-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)”.

“(...) Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, do CPC). O deferimento de recuperação judicial não veda o ajuizamento nem suspende a Execução proposta contra os sócios ou coobrigados da sociedade empresária (art.6o,II c/c 49, § 1o, da Lei no. 11.101/2005). (N.U 1004501-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)”.

N
ão havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
A. L. RIBEIRO - ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1025647-31.2022.8.11.0000,
interposto em face da decisão que, nos autos de Embargos à Execução n. 1041613-08.2022.8.11.0041, interpostos em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHAIA DE SEGUROS GERAIS (
Agravada/Embargada), indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão é omisso quanto à possibilidade de efeito suspensivo em sede de Embargos à Execução de crédito vinculado à ação de recuperação judicial.

Avoca o artigo 49, “caput”, da Lei n. 11.101/2005, alegando que “(...) O Colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que, o marco temporal para aplicação da norma do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005 é a data da ocorrência do fato gerador da obrigação que dá origem ao crédito (...)”.

Diz que “(...) OS CRÉDITOS QUE SE REFIRAM A OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS ANTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SÃO CLASSIFICADOS COMO CONCURSAIS E SÃO SUBMETIDOS, PORTANTO, AOS RIGORES DO RESPECTIVO PROCEDIMENTO”.

Argumenta que “(...) a Lei estipula a suspensão de todas as ações e execuções contra a empresa e seus sócios solidários, a fim de que possam adquirir fôlego necessário para atingir o objetivo de recompor a regularidade de suas atividades, sendo a suspensão da exigibilidade dos créditos sujeitos à recuperação parte do esquema recuperatório adequado, que visa preservar a empresa ativa e não apenas resolver o passivo”.

Prequestiona a matéria para fins de análise de eventual recurso especial a ser interposto.

Requer “(...) seja sanada a omissão quanto a possibilidade de suspensão da execução em face da Embargante, tendo em vista que com a aprovação da Assembleia Geral de Credores, haverá consequentemente novação com a homologação o PRJ, por isso não se demonstra razoável permitir que os credores tomem os bens da Executada, sendo que o decidido em AGC altera toda a sistemática do crédito e até mesmo deixar de seguir os precedentes do c. STJ e demais jurisprudências”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
A. L. RIBEIRO - ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1025647-31.2022.8.11.0000,
interposto em face da decisão que, nos autos de Embargos à Execução n. 1041613-08.2022.8.11.0041, interpostos em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHAIA DE SEGUROS GERAIS (
Agravada/Embargada), indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEPCIONALIDADE DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 919 DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA – VIABILIDADE DO INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...) Nos termos do artigo 919, §1o do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. O simples fato de o crédito estar, em tese, com previsão de pagamento no plano de recuperação judicial da devedora principal não autoriza, por si só, a concessão do efeito pretendido, uma vez que com a recuperação judicial não há supressão de garantias, nos termos da Súmula 581 do STJ. (N.U 1010313-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a embargante rediscutir matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)”

Com esses apontamentos, tem-se que não há vícios a serem sanados, eis que a matéria foi abordada satisfatoriamente, mas apenas contrária aos interesses do embargante. Vejamos:

“(...)
Após detida análise da questão tenho que
a decisão deve ser mantida
. Explico:

Não se contesta a excepcionalidade de se deferir efeito suspensivo em Embargos à Execução. Também não há falar em suspensão da execução, em razão do devedor estar em recuperação judicial.

E diante dessas premissas, considero pertinente a manutenção da decisão do Juízo “a quo”, simplesmente porque não considero que a execução esteja garantida, de modo que não está cumprido o disposto no artigo 919 do CPC.

Desse modo, malgrado as alegações do Agravante, mantenho os mesmos fundamentos utilizados na decisão impugnada.

“(...) De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, em sede de cognição sumária,
não

identifico
como relevantes os fundamentos recursais apresentados, em razão de que, em Embargos à Execução, o pedido de efeito suspensivo da Execução deve preencher os requisitos do artigo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Ademais, o fato de estar o Embargante em recuperação judicial não obsta o prosseguimento da execução.

Por derradeiro, cumpre salientar que somente em casos excepcionais é possível dispensar a prestação da garantia, o que, “a priori” não se verifica no caso.

A propósito, já me manifestei anteriormente em julgamento neste Tribunal:

“(...) A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é hipótese excepcional, somente admitida quando verificados os requisitos cumulativos do artigo 919, § 1o, do CPC/15, quais sejam: a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável.

Todavia, em casos excepcionais, demonstrada a insuficiência de patrimônio e condições financeiras do executado para prestação da garantia, e desde que presentes os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora, é possível a dispensa da garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à execução”. (N.U 1016949-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - EXECUÇÃO – DEVEDOR SOLIDÁRIO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AÇÕES CONTRA SEUS COOBRIGADOS – MANUTENÇÃO - ART. 49, § 1o, DA LEI No. 11.101/2005 - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, do CPC).

O deferimento de recuperação judicial não veda o ajuizamento nem suspende a Execução proposta contra os sócios ou coobrigados da sociedade empresária (art.6o,II c/c 49, § 1o, da Lei no. 11.101/2005). (N.U 1004501-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o DO CPC/2015 – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 919, §1o do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

O simples fato de o crédito estar, em tese, com previsão de pagamento no plano de recuperação judicial da devedora principal não autoriza, por si só, a concessão do efeito pretendido, uma vez que com a recuperação judicial não há supressão de garantias, nos termos da Súmula 581 do STJ. (N.U 1010313-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)”

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão recorrida”.

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023